Tribunal: TJMT
Processo: 1018193-63.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018193-63.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO), ORLANDO VIEIRA DE FIGUEIREDO SILVA - CPF: 138.763.568-90 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO MIRANDA - CPF: 958.741.941-34 (EMBARGANTE), CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 045.473.866-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM SEDE DE AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E EXTRAPATRIMONIAL – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES DEVIDAMENTE HOMOLOGADO POR SENTENÇA – DESCUMPRIMENTO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM – RECURSO PROVIDO
- OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração não se configuram medida processual adequada para o reexame das teses deduzidas em anterior recurso, sendo cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão recorrido, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018193-63.2023.8.11.0000

EMBARGANTE
/AGRAVADO: PAULO EDUARDO MIRANDA

EMBARGADO/
AGRAVANTE: ORLANDO VIEIRA DE FIGUEIREDO SILVA

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
PAULO EDUARDO MIRANDA
, de acórdão que, por unanimidade, proveu o recurso interposto por
ORLANDO VIEIRA DE FIGUEIREDO SILVA
, assim ementado:

“A
GRAVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM SEDE DE AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E EXTRAPATRIMONIAL – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES DEVIDAMENTE HOMOLOGADO POR SENTENÇA – DESCUMPRIMENTO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

De acordo com a regra do artigo 333, II, do CPC, incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Frisa-se que o ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à lide elementos aptos a lograr êxito daquilo que se propõe, cujo mister não se desincumbiu o executado.

É sabido que na hipótese de descumprimento do novo título exequendo, o processo retoma o seu curso normal nos próprios autos, independentemente de notificação para constituir o devedor em mora (artigo 922 do CPC)”.

Diz que o acordão é omisso quanto a impraticabilidade da perícia (preclusão), cuja situação, no seu entender,
cerceou o direito de defesa do embargante, considerando que não consegue mais comprovar o cumprimento da obrigação de fazer através de perícia técnica.

Afirma que as condições físicas da área a ser periciada foram alteradas com o decurso do tempo, o que impede a demonstração do cumprimento da obrigação de fazer e afasta, segundo alega, as perdas e danos.

Defende a impossibilidade do
Embargante de comprovar o cumprimento de uma obrigação de fazer relacionada ao ano de 2017, constituindo prova negativa (diabólica), não admitida em nosso ordenamento jurídico
.

A par disso, requer o provimento dos aclaratórios com efeito modificativo para afastar o vício apontado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 196237190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração opostos por
PAULO EDUARDO MIRANDA
, de acórdão que, por unanimidade, proveu o recurso interposto por
ORLANDO VIEIRA DE FIGUEIREDO SILVA
, assim ementado:

“A
GRAVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM SEDE DE AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E EXTRAPATRIMONIAL – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES DEVIDAMENTE HOMOLOGADO POR SENTENÇA – DESCUMPRIMENTO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

De acordo com a regra do artigo 333, II, do CPC, incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Frisa-se que o ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à lide elementos aptos a lograr êxito daquilo que se propõe, cujo mister não se desincumbiu o executado.

É sabido que na hipótese de descumprimento do novo título exequendo, o processo retoma o seu curso normal nos próprios autos, independentemente de notificação para constituir o devedor em mora (artigo 922 do CPC)”.

Diferente do que alega o embargante, o acordão embargado não se ressente do vício da omissão, notadamente porque o voto expressamente consignou que

não há prova da execução do acordo pelo executado, ao contrário, os indicativos, aliado a outros descumprimentos anteriores do devedor, militam em favor do exequente
.

De acordo com a regra do artigo 333, II, do CPC, incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Frisa-se que o ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à lide elementos aptos a lograr êxito daquilo que se propõe, cujo mister não se desincumbiu o executado.

Como anotado no acordo homologado em juízo, “
Em caso de descumprimento da obrigação, ou seja, não realização do serviço até o dia 15/09/2017, Paulo Eduardo Miranda deverá pagar a quantia de R$ 61.275,00 (sessenta e um mil duzentos e setenta e cinco reais) a título de perdas e danos, devidos após o vencimento do serviço, em favor de Orlando Vieira Figueiredo Silva. Este valor será corrigido com juros e correção monetária a partir do dia 15/07/2016.”

Desse modo, vê-se que já houve a previsão de conversão do descumprimento da obrigação em perdas e danos, do que não há falar em realização da prova pericial.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do voto condutor:

“(...)

A controvérsia está em saber é devida a importância de R$61.274,00 referente a perdas e danos decorrentes da inexecução da obrigação de fazer acordada e devidamente homologada judicialmente.

Com efeito, prescreve o artigo 333 do CPC:

“
Art. 333.
O ônus da prova incumbe:

I
- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

No caso, as partes acordaram que Paulo terminaria o serviço de limpeza e enleramento de paus em 48,8 (quarenta e oito alqueires paulista e oito ares) demarcados do lado direito sobre a Fazenda Cajuru, localizada no Município de Jacareacanga/PA, até o dia 15/09/2017 e,
em caso de descumprimento da obrigação, ou seja, não realização do serviço até o dia 15/09/2017
,
Paulo pagaria a quantia de R$ 61.275,00 (sessenta e um mil duzentos e setenta e cinco reais) a título de perdas e danos
, devidos após o vencimento do serviço, em favor de Orlando Vieira Figueiredo Silva, cujo valor será corrigido com juros e correção monetária a partir do dia 15/07/2016.

Nos termos do art. 515, II, do CPC, a Sentença homologatória de conciliação ou de transação é considerada título executivo judicial
, pelo que seu descumprimento acarreta a instauração da fase de cumprimento de sentença
, consoante o entendimento jurisprudencial sedimentado nos Tribunais de Justiça pátrios.

Assim, ainda, que o cumprimento tenha sido iniciado em fevereiro de 2019 para denunciar a inexecução do acordado em 15.09.2017,
certo é que o executado não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 333, II, do CPC.

Além disso, o descumprimento do acordado enseja a imediata reativação da ação executiva, na forma do preceituado no parágrafo único do artigo 922 do CPC, para que o credor possa obter o valor correspondente ao seu crédito,
sem que haja a necessidade da notificação para constituição em mora do devedor, como quer fazer crer o recorrido
.

No mais,
vê-se que o exequente se viu obrigado, na condição de avalista, a honrar os compromissos de Paulo junto a Ivo
. É dizer, as tratativas ainda se desenrolaram em
27.09.2018
(print conversa do exequente com a esposa do devedor, e declaração unilateral dos pagamentos, Id 80867797, p. 1 e 11 com canhoto de cheque preenchido em
27.12.2018
), o que revela a contemporaneidade do cumprimento de sentença iniciado, frisa-se,
em fevereiro de 2019
.

Desse modo,
não há prova da execução do acordo pelo executado, ao contrário, os indicativos, aliado a outros descumprimentos anteriores do devedor
, militam em favor do apelante.

Portanto, da mesma forma que o cumprimento de sentença serviu para demonstrar o inadimplemento da 6ª parcela das 10 prestações acordadas pelo devedor, do mesmo modo traz a percepção da inexecução dos serviços pelo agravado.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução
.

É como voto.”.

Nesse cenário, diversamente do que faz crer a parte embargante, o acórdão não padece de vícios.

É sabido que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

Assim, vê-se que o acordão embargado não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Denota-se que a parte embargante insiste no mérito do recurso já analisado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS RECURSAIS. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DE ORIGEM. INADMISSÃO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ERESP Nº 1.424.404/SP
REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. REJEIÇÃO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.990.124/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.
II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno.
III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.
IV. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Assim, não se verifica no
decisum
ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material mesmo que para fins de prequestionamento.

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões do embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos capazes de modificar o r. acórdão atacado.

Em face do exposto,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024